Tribunal: TJDFT
Processo: 0705799-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma branca. Provas. Pena de multa. Proporcionalidade.
1 - Os depoimentos da testemunha e da vítima - que reconheceram o réu após a abordagem policial -, a prisão em flagrante, logo após o roubo em companhia de coautor que confessou o crime e a restituição de parte dos bens subtraídos, com o auxílio do próprio apelante, são suficientes para condenação pelo crime de roubo circunstanciado.
2 – O aumento da pena pecuniária deve observar o critério trifásico de individualização da pena e ser proporcional ao acréscimo aplicado à pena corporal.
3 - Apelação provida em parte.